Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-44.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8001314-44.2021.8.05.0113.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA

EMBARGADO: REBECA NEVES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES SIMULTÂNEOS.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declarações oposto por ambas a partes em face do acórdão
que conheceu e deu provimento em parte ao apelo da autora e negou provimento ao apelo da ré.

2. A autora argumenta que o acórdão foi omisso, contraditório e incorreu em
error in judicando
,
quanto a apreciação de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

3. A ré sustenta que o acórdão foi omisso quanto a observação das legislações específicas, sendo elas, a Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no art. 186 e art. 927 (da ação ou omissão para caracterização do ato ilícito), a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no art. 373, I (ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito); e a Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no art. 884 (da impossibilidade de enriquecimento sem causa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou
erro in judicando
no acórdão que
deu provimento em parte ao apelo da autora e negou provimento ao apelo da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

5. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ambos embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC., sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001314-44.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada REBECA NEVES CONCEICAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de ambas as partes,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .